Tribunal: TJES
Processo: 5009281-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009281-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCIA VIEIRA CORREIA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 4549/2017 BACEN.
RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O 1º RECORRENTE. 2º RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n° 5009281-34.2022.8.08.0030

Recorrentes: BANCO BMG S/A e MERCIA VIEIRA CORREIA

Recorridos: MERCIA VIEIRA CORREIA e BANCO BMG S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade (ID 4358582 e 4359085).

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4359087 e 4359089).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado (ID. 4358578), sustentando em síntese:
a)
que o recurso inominado seja admitido e processado em seu duplo efeito;
b)
que a sentença proferida não merece prosperar, por ter sido prolatada de forma
extra petita
;
c)
que o contrato é claro acerca do objeto a ser contratado;
d)
que o recorrido se beneficiou do valor, pois foi disponibilizado em conta bancária a importância de R$672,00;
e)
que o recorrido utilizou o cartão de crédito diversas vezes para realizar compras em estabelecimentos comerciais;
f)
que agiu em exercício regular de direito ao seguir com a cobrança nos termos pactuados;
g)
que a reserva de margem consignável possui previsão legal;
h)
que a fixação de multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial carece de razoabilidade;
i)
que não há o que se falar em parcelamento de dívida, pois a dívida já é parcelada;
j)
que a determinação de aplicação de circular e resolução do Bacen, não se aplica em contratos de cartão de empréstimo consignado;
k)
que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Lado outro, a 2ª recorrente
MERCIA VIEIRA CORREIA
(ID 4359084), sustenta, em síntese:
a
) que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que as compras realizadas de baixo valor não justificam a abusividade dos juros cobrados;
c)
que o banco ofertou empréstimo mas entregou cartão de crédito;
d)
que as cláusulas do contrato não eram compreensíveis pela hipossuficiência da consumidora, configurando falha na prestação de serviços;
e)
que faltou transparência sobre as cláusulas do cartão consignado;
f)
que a sentença merece reforma no que tange a declaração de inexistência de débito e cancelamento do contrato, bem como quanto ao reconhecimento da abusividade do contrato/falha na prestação do serviço e pela necessidade em fixar os danos morais requeridos na inicial.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela 2ª recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao 1º recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 2ª recorrente contratou e utilizou o serviço.

Primeiramente, ressalta-se que a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN não aplica-se aos cartões de crédito, consoante artigo 4º da norma supra. Ademais, destaca-se que não há nos autos indícios de que o 1º recorrente agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que a 2ª recorrente firmou o contrato.

Compulsando os autos, verifico que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 1ª recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo 2º recorrente, que compreende o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado (ID. 4358566), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Cumpre destacar que, inicialmente, a 2ª recorrente afirmou que recebeu o cartão de crédito em seu local de serviço. Entretanto, em sede de recurso, alega que foi procurada pelo 1º recorrente para contratar empréstimo consignado, apresentando desse modo, alegações contraditórias.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que as faturas colacionadas aos autos demonstram que a autora realizou um saque constante no valor de R$672,00 (ID. 4358568) e algumas compras no referido cartão de crédito consignado, portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado.

Por fim, necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrente exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCIA VIEIRA CORREIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a 2ª recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da parte ser beneficiada pela gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)